Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



    Em 2/12/2025, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu autorização de visitas das pessoas listadas (eDoc. 34). Na mesma oportunidade, requereu a visitação por videoconferência para os filhos e irmãos que residem fora do Distrito Federal. 



    Em 4/12/2025, determinei o prévio cadastro dos visitantes junto ao órgão responsável pela custódia para fins de análise dos pedidos formulados.



    Em 11/12/2025, a Defesa juntou os comprovantes de cadastramento de 13 pessoas nos termos determinados (eDoc. 55). Reiterou, ainda, o pedido de autorização para recebimento de visitas no formato de videoconferência para parentes que residem fora do Distrito Federal (eDoc. 70). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Cumpridas as determinações contidas no despacho de 4/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local onde o réu encontra-se custodiado, pelas pessoas abaixo relacionadas:



    Rodrigo Pereira Vergara, CPF nº 840.186.667-72; 



    João Roberto Albim Gobert Damasceno, CPF nº 543.829.636-72; 



    Luana Barbosa Gobert Damasceno, CPF nº 017.172.625-11; 



    Ana Paula Careli de Mesquita, CPF nº 969.405.227-00;



    Lucas França de Oliveira, CPF nº 038.810.983-13 (filho que reside em Seattle/EUA); 



    Gustavo Muniz Caon, CPF nº 721.373.801-10; 



    Maria Elizabete Pinheiro Oliveira, CPF nº 346.9650.403-72; 



    Rinaldo Araújo da Silva, CPF nº 087.467.438-71; 



    Simone Floriani, CPF nº 007.842.969-28; 



    Tadeu Poerchki Pacheco de Oliveira, CPF nº 000.360.600-70;



    Em relação à visitação por videoconferência, SOLICITE-SE esclarecimentos sobre sua viabilidade ao responsável pelo local onde o condenado encontra-se custodiado, Comando Militar do Planalto/DF.



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no turno vespertino. 



    Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente